Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700580-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ALVES SANTO DA SILVA AGRAVADO: MARKA ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA, PENC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, SAMUEL MAGALHAES DE CASTRO DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo, tempestivo à interposição do recurso, ou para que cumpra o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator